Tribunal: STF
Processo: ARE 1356677
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jefferson Alves de Campos (peça 45, fls. 271/280), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 45, fls. 125/140):



    DEPUTADO FEDERAL. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.



    [...]



    9. No que diz respeito à alegação do requerente de que foi perseguido dentro do próprio partido, tendo seu espaço e comunicação diminuídos, não há nos autos nenhuma prova que demonstre, categoricamente, tal circunstância, tendo as testemunhas, ouvidas como informantes, afirmado que nunca presenciaram atos por parte dos dirigentes da agremiação ou de seu presidente que caracterizassem algum tipo de perseguição pessoal contra o requerente.



    10. Em relação ao argumento de que teria sido tratado como “traidor” do partido e que houve declarações na imprensa com críticas a seu comportamento, o requerente não indicou quais seriam as matérias divulgadas pela mídia que revelariam atos de discriminação pessoal e de perseguição pelo partido. Nenhuma das reportagens juntadas aos autos contém crítica ao deputado requerente ou menção a supostas afirmações por parte do partido que caracterizariam ato de desprestígio pessoal. [...]



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 14 e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Por todos os ângulos que se analise a questão, verifica-se que o não reconhecimento de justa causa para desfiliação, fundada em grave discriminação político pessoal sofrida pelo ora Recorrente, viola diretamente os termos previsto no Art. 14 da Constituição Federal e, portanto, decisão que não pode ser mantido por esse C. Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O Código de Processo Civil disciplina o instituto da Repercussão Geral, previsto como requisito ao manejo do Recurso Extraordinário e o faz nos seguintes termos: [...]



    O autor segue sua linha de raciocínio: [...]



    O caso dos autos possui Repercussão Geral, primeiro porque trata de questões relevantes do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo da causa, além de ter potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, à medida que se discute a aplicação de Justa Causa para Desfiliação Partidária, são diversos os casos em que as decisões judiciais ferem direitos constitucionais das partes, privando-as de decisão razoável e proporcional, atendendo-se, portanto, o presente recurso excepcional, ao requisito constitucional.



    Assim, para que sejam garantidos ao Recorrente os direitos constitucionais que lhes estão sendo negados, de rigor o conhecimento, pela demonstração de repercussão geral, e provimento do presente recurso excepcional interposto.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Mesmo que assim não fosse, o recurso seria inadmissível, eis que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido de que “[...] não ficou configurada a alegada discriminação ou perseguição pessoal [...]”. Além do exposto, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.096/1995). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, sob qualquer perspectiva que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator